Tribunal: TCU
Processo: 006.806/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração (peça 116) interposto por Odacy Amorim de Souza, ex-Prefeito do Município de Petrolina/PE, contra o Acórdão 8691/2020-TCU-2a Câmara (peça 85), mantido pelo Acórdão 10894/2020-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Odacy Amorim de Souza contra o Acórdão 8691/2020-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 10894/2020-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração manejado por Odacy Amorim de Souza e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito o débito e a multa constantes dos itens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido; 9.1.2. julgar regulares as contas de Odacy Amorim de Souza, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, I e 17, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.